Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BRB. RESERVA DE VAGA. ADIAMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA MOMENTO POSTERIOR AO FIM DA VALIDADE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reserva de vaga para admissão em emprego público após o fim de mandato ocupado pelo autor.
2. O adiamento da contratação até o fim do mandato do autor na diretoria do banco não encontra previsão na lei e no edital do certame e seu deferimento ensejaria ofensa ao Princípio da Isonomia. Ainda, o direito de renunciar à sua classificação original, sendo colocado ao fim da fila de aprovados, não pode se sobrepor à necessidade de observância do prazo de validade do concurso público, sob pena de ofensa aos incisos II e III do art. 37 da Constituição Federal.
3. Recurso conhecido e desprovido.